Tribunal: TJBA
Processo: 8000256-49.2023.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000256-49.2023.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAZENDA PORTO LIMPO LTDA

Advogado(s)
:
CLOVIS NERI CECHET, SERGIO EGIDIO TIAGO PEREIRA, RAFAEL GUSTAVO DUARTE DE CASTRO

AGRAVADO: VALFRIDO RODRIGUES DE BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO FABIO DOS SANTOS

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

Deve ser concedida a decisão da liminar possessória, quando presentes os requisitos do art. 561 do CPC, a saber: a) posse anterior; b) esbulho praticado pelo réu; c) data do esbulho; d) perda da posse, na ação de reintegração.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8000256-49.2023.8.05.9000
, de Formosa do Rio Preto, em que figuram como
AGRAVANTE FAZENDA PORTO LIMPO LTDA
e
AGRAVADO VALFRIDO RODRIGUES DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

JA-02